Tribunal: TJMT
Processo: 1027959-74.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027959-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA MATIAS - CPF: 980.195.892-87 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DA AUTORA E INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA RECLAMANTE EM OUTRO PROCESSO - VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LIMITAÇÃO AO VALOR NEGATIVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141450730, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$
305,64 (trezentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Ainda, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, a fim de monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr.
Geraldo Alves da Costa Ribeiro – OAB/MT 21691.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. nº 141450737, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 50,94 (cinquenta reais e noventa e quatro centavos)
,
que afirma desconhecer, visto
não possuir relação jurídica com a demandada.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade da negativação, em razão da inadimplência da reclamante, decorrente da titularidade da unidade consumidora sob nº
643124-1
, localizada no endereço Rua Dezenove, nº 1, Bairro Altos da Glória, Cuiabá-MT.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“(...)
Em verdade, em consulta realizada por este Juízo junto a plataforma PROJUDI, foi identificado que a Autora já residiu no mencionado endereço onde estava instalada a unidade consumidora, conforme se verifica do processo n. 8012615-07.2017.811.0001, distribuído perante o 5º, Juizado Especial Cível de Cuiabá.
(...)

Além disso, verificou-se que algumas das faturas encaminhadas ao endereço de domicílio da Autora foram efetivamente pagas, conforme ID n. 88444518.
(...)
(grifei)

No caso,
conforme verificações feitas pelo Juízo singular constatou-se a existência do processo nº 8012615-07.2017.811.0001,
no

sistema Projudi, em que a autora indicou o mesmo endereço constante nos documentos anexados à peça contestatória.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO AUTOR E INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA FATURA QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. DÉBITOS QUESTIONADOS LEGÍTIMOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

Na petição inicial o Autor alega que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada, contudo, essa instruiu a sua defesa, constando que a UC em questão se encontra instalada em seu nome e no mesmo endereço indicado na petição inicial de outro processo que a autora propôs.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso provido.
(TJMT - 1007173-03.2019.8.11.0037, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 05/03/2021) (grifei)

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por outro lado, a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto no procedimento da Lei nº 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Neste sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(Recurso Cível Inominado nº 3559/2010, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

No entanto, há que se fazer algumas ponderações. O artigo 31, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

Desse modo, considerando que a presente demanda se restringe à discussão acerca da legalidade da negativação demonstrada na inicial,
tem-se que é devida a condenação da parte autora ao pagamento somente do débito discutido na exordial, no valor de
R$ 50,94 (cinquenta reais e noventa e quatro centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
limitar
o pedido contraposto ao valor de
R$ 50,94 (cinquenta reais e noventa e quatro centavos)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023